Tribunal: TCU
Processo: 009.533/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 9.641/2023-1a Câmara, que conheceu e negou provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 1.214/2023-1a Câmara, o qual, por sua vez, considerou ilegal ato de aposentadoria de Eduardo Cláudio Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 9641/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento aos pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1214/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria de Eduardo Cláudio Santos, em razão da incorporação de quintos após a Lei 9.624/1998 e de reajustes indevidos de parcelas pagas sob a forma de VPNI, em desacordo com o art. 15, §1°, da Lei 9.527/1997. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 e 280, § 1o, inciso II, do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. corrigir, de ofício, o erro material do subitem 9.3.1 do Acórdão 1214/2023-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes termos: onde se lê "Lei 13.323/2016"; leia-se "Lei 13.302/2016"; 9.3. dar ciência ao Senado Federal de que novos embargos com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não serão conhecidos, e que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original; 9.4. comunicar esta deliberação ao embargante e ao interessado.